Tribunal: TJPA
Processo: 0013533-19.2016.8.14.0028
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE ANTONIO FERREIRA CAVALCANTE
Órgão julgador: JOSE ANTONIO FERREIRA CAVALCANTE
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10445 - Esbulho / Turbação / Ameaça
Data de julgamento: 2025-12-01

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0013533-19.2016.8.14.0028

APELANTE: EDIVALDO LIMA, ROSANGELA RIOS DE ALMEIDA LIMA

APELADO: LUCIMAR SANTIS BATISTA

RELATOR(A):
Desembargador JOSE ANTONIO FERREIRA CAVALCANTE

EMENTA

SECRETARIA ÚNICA DAS TURMAS DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL Nº: 0013533-19.2016.8.14.0028

EMBARGANTES: EDIVALDO LIMA, ROSÂNGELA RIOS DE ALMEIDA LIMA

EMBARGADO: LUCIMAR SANTIS BATISTA

RELATOR: DESEMBARGADOR JOSÉ ANTÔNIO CAVALCANTE

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. USUCAPIÃO ESPECIAL URBANA ALEGADA EM DEFESA. ACÓRDÃO QUE MANTEVE A SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. INOCORRÊNCIA. POSSE MANSA E PACÍFICA. REQUISITO NÃO PREENCHIDO. ATOS DE OPOSIÇÃO COMPROVADOS. BOLETIM DE OCORRÊNCIA E NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL. IRRELEVÂNCIA DA ANÁLISE DOS DEMAIS REQUISITOS. MERO INCONFORMISMO. RECURSO CONHECIDO E NÃO ACOLHIDO.

I. CASO EM EXAME:

1
.

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por Edivaldo Lima e Rosângela Rios de Almeida Lima contra acórdão que negou provimento a Agravo Interno, mantendo a decisão que julgou procedente Ação de Reintegração de Posse. Os embargantes, réus na ação originária, alegam a ocorrência de usucapião especial urbana como matéria de defesa e sustentam que o acórdão foi omisso por não analisar a ineficácia de uma notificação extrajudicial (dirigida a lote diverso) e por não se manifestar sobre a irrelevância da boa-fé para a referida modalidade de usucapião.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO:

2. Análise da eficácia da notificação extrajudicial como ato de oposição à posse, a despeito de suposta imprecisão no endereço; e

3. Manifestação sobre a desnecessidade do requisito da boa-fé para a configuração da usucapião especial urbana.

III. RAZÕES DE DECIDIR:

4. O fundamento central para afastar a tese de usucapião foi a ausência do requisito da posse mansa e pacífica, e não a falta de boa-fé. A decisão se baseou na somatória de atos de oposição da proprietária, iniciados com um Boletim de Ocorrência em 2007 e reforçados pela notificação extrajudicial em 2011. A imprecisão material na notificação não foi considerada suficiente para invalidar a manifesta intenção da proprietária de reaver seu bem, quebrando a passividade exigida para a prescrição aquisitiva.

5. Sendo a posse litigiosa desde o início, a análise sobre a boa-fé tornou-se desnecessária, pois a falta de um requisito indispensável (posse pacífica) já impede o reconhecimento da usucapião. Deste modo, não há omissão a ser sanada, mas apenas o inconformismo da parte com o resultado do julgamento.

IV. DISPOSITIVO E TESE:

6. Dispositivo: Recurso de Embargos de Declaração conhecido e não acolhido, mantendo-se integralmente o acórdão embargado.

7. Tese: A oposição do proprietário, manifestada por meio de atos inequívocos como o registro de Boletim de Ocorrência e o envio de notificação extrajudicial, descaracteriza o requisito da posse mansa e pacífica indispensável para a configuração da usucapião, ainda que a notificação contenha imprecisão material que não comprometa a identificação da intenção de reaver o imóvel.

Afastado o requisito da posse mansa e pacífica, torna-se desnecessária a análise dos demais requisitos para a aquisição da propriedade por usucapião, não havendo omissão no julgado que deixa de se manifestar sobre ponto irrelevante para o deslinde da controvérsia.

__________

Dispositivos Relevantes Citados:

8. Constituição da República Federativa do Brasil de 1988 (CRFB/88): art. 183.

9. Código Civil (CC/2002): art. 1.240.

10. Código de Processo Civil (CPC): art. 1.022 e 1.023.

Jurisprudência Relevante Citada:

11. STJ - AgInt nos EDcl no REsp n. 1.736.386/PR, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 10/12/2019, DJe de 13/12/2019.

Vistos os autos.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores que integram a 1ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em conhecer e rejeitar o presente recurso de Embargos de Declaração em Agravo Interno em Apelação, à unanimidade de votos, para manter a decisão embargada, nos termos do voto do Relator.

Julgamento presidido pelo Exmo. Sr. Desembargador Constantino Augusto Guerreiro, na 36ª Sessão Ordinária da 1ª Turma de Direito Privado - Plenário Virtual, com início às 14h do dia 20/10/2025 e encerramento às 14h do dia 29/10/2025.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

Des.

JOSÉ ANTONIO CAVALCANTE

Relator

RELATÓRIO

SECRETARIA ÚNICA DAS TURMAS DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL Nº: 0013533-19.2016.8.14.0028

EMBARGANTES: EDIVALDO LIMA, ROSÂNGELA RIOS DE ALMEIDA LIMA

EMBARGADO: LUCIMAR SANTIS BATISTA

RELATOR: DESEMBARGADOR JOSÉ ANTÔNIO CAVALCANTE

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de Embargos de Declaração opostos por
EDIVALDO LIMA
e
ROSÂNGELA RIOS DE ALMEIDA LIMA,
contra Acórdão (Id. 29798932) que conheceu e negou provimento ao recurso de Agravo Interno interposto pelas partes embargantes, em face de decisão monocrática proferida em Apelação Cível de n.º 0013533-19.2016.8.14.0028, que manteve integralmente os termos da sentença que julgou procedente os pedidos formulados na
Ação de Reintegração de Posse
ajuizada por
LUCIMAR SANTIS BATISTA
.

Em suas razões recursais (Id. 29967051), as partes embargantes sustentam, em suma, que o acórdão foi omisso, pois ao considerar a notificação extrajudicial de 2011 como prova de oposição à posse, se manteve silente sobre o fato de que o ato foi direcionado ao lote 20, enquanto os Embargantes residem no lote 24, e que a certidão cartorária não identifica a pessoa que se recursou a recebê-la.

Aduz, ainda, que a decisão não teria se manifestado sobre a irrelevância da boa-fé como requisito para a usucapião especial urbana, prevista no art. 183 da CRFB/88 e art. 1.240 CC/2002.

Ao final, buscam o acolhimento dos embargos para sanar os vícios, com efeitos infringentes, e para fins de prequestionamento.

Instada a apresentar Contrarrazões, a parte embargada pugnou pelo não acolhimento dos declaratórios.

Vieram os autos conclusos.

É o relatório.

VOTO

V O T O

O EXCELENTÍSSIMO RELATOR, DESEMBARGADOR JOSÉ ANTÔNIO CAVALCANTE

1.

Análise de Admissibilidade:

Quanto ao juízo de admissibilidade
, vejo que os presentes embargos são tempestivos, sendo incabível a cobrança de preparo, nos termos do art. 1023 do CPC
[1]
. Portanto, preenchidos os pressupostos processuais (tempestividade, regularidade formal, inexistência de fato impeditivo ou extintivo do direito de recorrer), sou pelo seu conhecimento
.

2.

Análise de mérito recursal:

Os embargos declaratórios, previstos no art. 1.022 do Código de Processo Civil, são cabíveis para suprir omissão, eliminar contradição, esclarecer obscuridade ou corrigir erro material em qualquer decisão judicial.

As partes embargantes afirmam que o acórdão foi omisso por não analisar especificamente a alegação de que a notificação extrajudicial (Id. 6312560, pág. 25/29) seria ineficaz, pois foi direcionada a lote diverso e sem identificação do recebedor. Contudo, não vislumbro qualquer omissão no corpo decisório, isto porque, o acórdão embargado ao manter a decisão monocrática fundamentou de forma clara e expressa a ausência do requisito da posse mansa e pacífica, em estrita observância aos atos de oposição praticados pela embargada.

Frisa-se que desde a decisão do apelo, o ponto acima vem sido enfrenado e reiterado sob o prisma da existência de oposição à posse, notadamente a soma de dois momentos distintos, qual seja, o Boletim de Ocorrência Policial de 2007 e a Notificação extrajudicial de 2011. Revela-se, portanto, que tais fatores demonstravam a continuidade da insurgência da proprietária contra a ocupação.

Transcrevo trecho elucidado na decisão monocrática (Id. 18591110), ratificada pelo colegiado:

“Isso porque, a parte autora comprovou ter feito oposição da posse do réu, ora apelante, uma vez que apresentou Boletim de Ocorrência Policial acerca da invasão relata na exordial (ID 6312560 – Pág. 24), datado de 2007, bem instruiu a petição inicial com notificação extrajudicial, datada de 2011, documentos estes que afastam a existência de posse mansa e pacífica do réu/apelante e, portanto, evidenciam a existência de preenchimento dos requisitos da Usucapião Especial Urbana da área demandada.” Destacou-se.

A imprecisão no número do lote constante na notificação, não teria o condão de invalidar a conclusão do julgado, pois a oposição já se manifestava desde 2007, – com o Boletim de Ocorrência Policial – que descreve a invasão do terreno. A notificação posterior, ainda que com eventual erro material quanto ao número exato do lote, exterioriza, mais uma vez, a intenção da proprietária de reaver seu bem, afastando a inércia que poderia caracterizar a posse como mansa e pacífica.

Igual sorte socorre as partes embargantes quanto à tese de que a usucapião especial urbana dispensa o requisito da boa-fé, a decisão colegiada (Id. 29798932), ao apresentar a tese de julgamento, foi categórica:

"Ademais, a restrição de 250m2 (duzentos e cinquenta metros quadrados) para imóvel em área urbana, prevista no artigo 183 da Constituição da República, se refere para a aquisição de domínio (usucapião), entretanto, tal tese já havia sido afastada ausência de preenchimento de outro requisito, qual seja, a qualidade da posse (posse com oposição), conforme acima exposto, motivo pelo qual resta evidente a desnecessidade de produção da prova requestada.

[...]

Conforme se depreende, a parte autora comprovou ter feito oposição da posse do réu, ora apelante, uma vez que apresentou Boletim de Ocorrência Policial acerca da invasão relata na exordial (ID 6312560 – Pág. 24), datado de 2007, bem instruiu a petição inicial com notificação extrajudicial, datada de 2011, documentos estes que afastam a existência de posse mansa e pacífica do réu/apelante e, portanto, evidenciam a existência de preenchimento dos requisitos da Usucapião Especial Urbana da área demandada. "

É fato incontroverso que a usucapião especial urbana, por seu caráter social e por derivar diretamente de norma constitucional, possui requisitos próprios e mais brandos que outras modalidades. Dentre eles, efetivamente não se exige a comprovação de justo título ou de boa-fé. Ocorre que a decisão embargada, em nenhum momento, negou o direito dos embargantes com base na ausência de boa-fé, a menção de que os recorrentes tinham ciência de se tratar de área de invasão reforça a natureza litigiosa da posse desde sua origem, mas não constituiu, em si, o fundamento jurídico da decisão.

Reforço entendimento consolidado pelo Tribunal da Cidadania:

PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO. RAZÕES QUE NÃO ENFRENTAM O FUNDAMENTO DA DECISÃO AGRAVADA. REVALORAÇÃO JURÍDICA. INEXISTÊNCIA DO ÓBICE PREVISTO NA SÚMULA 7, DO STJ. ANULAÇÃO DE REGISTRO DE IMÓVEL. PERMANÊNCIA NO BEM. POSSE DE BOA-FÉ. NÃO VERIFICADA. AUSÊNCIA DE JUSTO TÍTULO. PRESCRIÇÃO AQUISITIVA ORDINÁRIA. IMPOSSIBILIDADE. USUCAPIÃO EXTRAORDINÁRIO NÃO CONFIGURADO 1. As razões do agravo interno não enfrentam adequadamente o fundamento da decisão agravada. 2. Nos termos da jurisprudência já consolidada desta Corte, a análise do recurso especial não esbarra no óbice previsto na Súmula 7, do STJ, quando se exige somente a revaloração jurídica das circunstâncias fático-probatórias estabelecidas pela instância ordinária. 3.
Nos termos do parágrafo único do artigo 1.238 do Código Civil, aquele que sem justo título ou boa-fé "houver estabelecido no imóvel a sua moradia habitual, ou nele realizado obras ou serviços de caráter produtivo" adquire,
no prazo de 10 (dez) anos
, a propriedade do imóvel por usucapião, desde que presente a posse mansa, pacífica e ininterrupta
. 4. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt nos EDcl no REsp n. 1.736.386/PR, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 10/12/2019, DJe de 13/12/2019)

O pilar central que sustentou a rejeição da tese de usucapião, conforme exaustivamente explicitado tanto na decisão monocrática quanto no Acórdão que a manteve, foi a ausência de um requisito autônomo e indispensável: a posse mansa e pacífica, o exame da boa-fé, aqui, se torna desnecessária para o deslinde da controvérsia.

Portanto, não há que se falar em omissão sobre ponto que não precisava ser decidido, pois a ausência de um requisito basilar que seria o da posse pacífica já era, por si só, óbice intransponível à pretensão dos embargantes.

Por fim, consideram-se prequestionados todos os dispositivos legais e constitucionais invocados, ainda que não mencionados expressamente, conforme o entendimento consolidado no art. 1.025 do CPC, não servindo os aclaratórios como mero instrumento para forçar a menção explícita de artigos de lei.

3.

Dispositivo:

À vista do exposto, voto pelo
CONHECIMENTO
e
NÃO ACOLHIMENTO
dos presentes Embargos de Declaração, mantendo incólume o acórdão embargado.

Ficam mantidos, no mais, os termos do Acórdão embargado.

Dê-se ciência às partes.

Transitada em julgado, retornem os autos à origem, para os ulteriores de direito.

É o voto.

Belém, data registrada no sistema.

Desembargador JOSÉ ANTÔNIO CAVALCANTE

Relator

[1]
Art. 1.023. Os embargos serão opostos, no prazo de 5 (cinco) dias, em petição dirigida ao juiz, com indicação do erro, obscuridade, contradição ou omissão,
e não se sujeitam a preparo
.

Belém, 11/12/2025